Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO. JURIDICIDADE NA EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PRÉVIA DE AERONAVES. INOCORRÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DO CERTAME REALIZADO SEM PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REPRODUÇÃO NO EDITAL DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 82, VIII, DA LEI No 14.133/2021. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança impetrado contra ato da autoridade responsável pelo pregão internacional, relativo à aquisição de helicópteros mediante Sistema de Registro de Preços.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há comprovação de ilegalidade no Pregão Eletrônico Internacional em análise, bem como o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante ao refazimento do procedimento licitatório com adequação às disposições legais.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988 estabelece: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 3.1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. No caso, a exigência de certificação aeronáutica no momento da proposta constitui requisito válido e proporcional, motivada pelo interesse público e pela segurança operacional. Mostra-se razoável e proporcional a justificativa da Administração Pública de que a exigência de certificação visa evitar propostas de aeronaves em fase de desenvolvimento, testes ou sem histórico operacional, o que poderia gerar riscos contratuais, atrasos na entrega e incertezas quanto ao cumprimento do objeto.
5. Depreende-se da exceção prevista no art. 86, §1o, da Lei no 14.133/2021 que a instauração do procedimento de Intenção de Registro de Preços não é imprescindível para a legalidade do pregão eletrônico em análise. A condução da licitação pela autarquia Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC abre margem para a Administração Pública aplicar ao caso concreto o §1o do art. 86 da Lei no 14.133/2021. Ademais, a Administração Pública motivou a falta de IRP no seu dever de observância ao princípio da eficiência e da economicidade. As informações contidas nos autos não se mostram suficientes para demonstrar falhas na motivação da Administração Pública e acarretar a anulação do certame por intermédio de Mandado de Segurança.
6. Ainexistência de disposição expressa no Edital sobre a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado não constitui vício de legalidade. Tal vedação encontra-se suficientemente tratada na Lei de Licitações (art. 82, VIII).
7. Inexiste no mandando de segurança em análise pré-constituída apta a acarretar a anulação do Edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico Internacional para futura e eventual aquisição de aeronaves. Além disso, o impetrante não possui o direito líquido e certo de prosseguir no registro de preços em contexto.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida. No mérito, desprovida.
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts 1o, 7o e 25; Lei no 14.133/2021, arts. 25, 82, 86; Decreto no 11.462/2023, art. 7o.